Tribunal: TJBA
Processo: 0504571-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504571-17.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: WR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATUAL. CITAÇÃO EFETUADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0504571-17.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada WR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator